Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001919-18.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exercício em Outro Município]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAIMUNDO HEDUALDO COSTA - CPF: 434.988.253-72 (APELADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ - CPF: 304.379.031-68 (APELADO), LADIMIR DAL BOSCO - CPF: 503.095.791-04 (APELADO), REMIDIO KUNTZ - CPF: 362.745.261-53 (APELANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCOLHA DOS MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – BIÊNIO 2019/2020 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERESSE PROCESSUAL ESVAZIADO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do transcurso do biênio da composição das comissões permanentes, enseja a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e recurso de
Apelação Cível
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

RAIMUNDO HEDVALDO COSTA E OUTROS
contra ato do Presidente da Casa, concedeu a segurança para determinar a “
ANULAÇÃO do ATO ADMINISTRATIVO tão somente a partir da DISTRIBUIÇÃO das vagas entre os BLOCOS PARLAMENTARES e a REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA e a VOTAÇÃO dos membros que constituíram as COMISSÕES PERMANENTES da CÂMARA DE VEREADORES DE SINOP
”.

Aduz a Recorrente que o Juízo
a quo
embasou sua decisão sem analisar o Regimento Interno da Câmara, visto que houve um requerimento escrito solicitando à Mesa Diretora que colocasse em votação como seria a forma de votação das comissões, ocasião em que a maioria dos vereadores, diante da impossibilidade de votação simultânea por Representação Partidária ou Blocos Parlamentares, nos termos da conjunção “ou” prevista no art. 19, §2°, do Regimento Interno (RI), decidiu que a eleição se daria por blocos, compostos por no mínimo três integrantes.

Alega que, ao mandar respeitar o art. 11, §1o e §2o do Regimento Interno, o julgador não analisou os demais artigos, tampouco verificou a Cédula de Votação e Apuração das Eleições, haja vista que a proporcionalidade do §1° foi respeitada, notadamente ao considerar que todos os vereadores que tiveram interesse em concorrer e compor alguma comissão foram eleitos em, pelo menos, uma, nos termos do art. 26, §6°, do RI, ao passo que o §2° só deve ser aplicado em caso de ter sido escolhido pela maioria por representação partidária, o que não foi o caso dos autos, motivo por que deve ser aplicado o art. 19 do RI.

Defende que não houve violação às normas do Regimento Interno por ter sido oportunizado a todos os blocos formados que indicassem os nomes dos vereadores que teriam interesse em concorrer a algum cargo das comissões.

Cita que foi respeita o art. 26, §§1o e 2o, do RI, com a indicação dos blocos dos nomes de seus candidatos, cédula de votação, apuração da eleição e posse dos eleitos, assim como o art. 27, considerando que a composição dos vereadores se deu em bloco, aplicando-se a regra da fórmula matemática nele prevista.

Ainda, que o Regimento garante o direito de indicar o nome para concorrer, mas não o direito à vaga, ou não haveria necessidade de votação secreta, nos termos do seu art. 11, §3o.

Verbera que o Regimento Interno estabelece a proibição de quais membros da Mesa Diretora que não poderão compor as Comissões Permanentes, sendo eles o Vereador Presidente e o Vereador Primeiro Secretário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que reconhecida a legalidade das eleições realizadas.

Contrarrazões ofertadas no Id. 78962566.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 143671687, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAIMUNDO HEDVALDO COSTA, MARIA DO SOCORRIO PEREIRA CRUZ e LADIMIR DAL’BOSCO, vereadores pelo Município de Sinop, impetraram Mandado de Segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal consistente na violação ao Regimento Interno do órgão quanto à realização das eleições para a escolha dos membros das Comissões Permanentes.

O juízo
a quo
concedeu a ordem para determinar a anulação do ato apenas a partir da distribuição das vagas entre os blocos parlamentares e a representação partidária e a votação dos membros que constituíram as comissões permanentes da Câmara de Vereadores, em sentença ora sujeita à análise.

Pois bem.

Consoante se verifica dos autos e a inicial do
writ
, os fatos são atinentes a ato administrativo do Presidente da Casa Legislativa de Sinop relativo à constituição das comissões permanentes para o biênio 2019/2020, em sessão ordinária realizada em 04/02/2019. Vejamos excertos:

“A celeuma ensejadora da presente contenda consiste no fato de que, na sessão ordinária realizada no dia 04.02.2019, na sede da Câmara de Vereadores de Sinop, a Autoridade Coatora expressamente violou normas do Regimento Interno do referido órgão representante do Poder Legislativo Municipal, o que feriu direito líquido e certo da Impetrante.

A sessão ordinária mencionada teve como objeto central a escolha dos membros titulares das Comissões Permanentes para o biênio 2019/2010 - tendo sido gravada a integralidade da referida solenidade, conforme video audiovisual anexo - todavia, o processo de distribuição das vagas e consequente votação foi realizado de forma totalmente ilegal, uma vez que contrariou o procedimento exigido no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Sinop.”

Evidencia-se, pois, a hipótese de prejudicialidade ante o transcurso do período de vigência das comissões, razão por que há superveniente perda do objeto do
mandamus,
ou seja, atingido o próprio interesse processual pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, pois toda narrativa e ato supostamente coator/ilegal é quanto à composição do biênio 2019/2020.

Findo o prazo de constituição, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do
mandamus
que discute os procedimentos adotados atinentes aquele momento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.Revogado por decisão administrativa o procedimento licitatório contra o qual a apelada no Mandado de Segurança se insurge, superveniente a perda de objeto da respectiva ação judicial, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida que se impõe.

2. Recurso de apelação prejudicado.

(N.U 0002745-66.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA INVESTIDURA E POSSE DE ADVOGADOS PERANTE O CONSELHO DE CONTRIBUINTES DA SEFAZ/MT – ENCERRAMENTO DO MANDATO – DECURSO DE APROXIMADAMENTE SETE ANOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A pretensão trazida ao judiciário se reflete no afastamento de exigências no ato da posse de determinados advogados perante o Conselho de Contribuintes da SEFAZ/MT, de que se submetam ao Código de Ética dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso e ao Estatuto do Servidor Público Estadual, em razão do encerramento do mandato daqueles, resta caracterizada a perda do objeto da ação mandamental. 2. Recurso de Apelação e Embargos de Declaração prejudicados.

(N.U 0138326-64.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

Tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.

Apenas como reforço argumentativo, os vereadores Gilmar Ferreira Flores e Joacir Testa distribuíram a
ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
em face do mesmo ato debatido no presente mandado de segurança, com sentença proferida na data de 30/06/2022 reconhecendo a perda superveniente do objeto. O feito transitou em julgado em 23/08/2022, sem interposição de recurso.

Assim, conforme § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, ante a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, retifico a sentença para denegar a ordem e

extinguir o feito, sem resolução do mérito (
art.
485, VI, § 3o, do CPC c.c art. 6o, § 5o, Lei n. 12.016/2009). Por consequência,
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022